Tribunal: CARF
Processo: 11274.720224/2020-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Eduardo Monteiro Cardoso
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11274.720224/2020-90
ACÓRDÃO
1301-007.668 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOLARIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017, 2018
ÁGIO. REQUISITOS LEGAIS. EFETIVA EXISTÊNCIA DA ADQUIRENTE.
EMPRESA VEÍCULO.IMPOSSIBILIDADE.
O art. 7o da Lei no 9.532, de 1997, estabelece três condições para
amortização do ágio fiscal: (i) absorção do patrimônio em razão de evento
societário; (ii) participação societária adquirida e (iii) ágio com fundamento
em rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros.
Mesmo uma holding pura requer um mínimo de elementos materiais que a
caracterizem como sociedade empresária, para além de um registro na
Junta Comercial e um número no CNPJ. Não há a geração de ágio na
situação em que, no momento da aquisição, a holding dita adquirente era
apenas um CNPJ, existente no âmbito formal, mas materialmente vazia.
ÁGIO FUNDAMENTADO NA MAIS-VALIA DE ATIVOS. APROVEITAMENTO
CONJUNTO
COM
O
GOODWILL.
CRITÉRIOS
LEGAIS
ESPECÍFICOS.
IMPOSSIBILIDADE.
O ágio economicamente fundamentado no valor de mercado de bens do
ativo (art. 20, § 2o, “a” do Decreto no 1.598/1977) possui forma de
aproveitamento fiscal diverso daquele pago por expectativa de
rentabilidade futura (goodwill). No primeiro caso, o valor do ágio deve ser
registrado em contrapartida à conta que registre o bem ou direito que lhe
deu causa, integrando o seu custo para efeito de ganho ou perda de capital
e de depreciação, amortização ou exaustão.
Fl. 2415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.668 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720224/2020-90
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade. Quanto ao mérito, acordam os membros do colegiado, por voto de
qualidade, em negar provimento ao recurso, vencidos os Conselheiros Relator, Eduardo Monteiro
Cardoso, e José Eduardo Dornelas Souza, que lhe davam provimento parcial para (i) cancelar as
glosas com amortização de ágio, ressalvada a parcela deduzida com fundamento na mais-valia do
estoque e do imobilizado, (ii) cancelar as glosas relativas à amortização do ágio na base de cálculo
da CSLL e (iii) cancelar as multas isoladas por falta de recolhimento de estimativas mensais, com
base na Súmula CARF no 105. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Iágaro Jung
Martins.
Sala de Sessões, em 21 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente), a fim
de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente (s) o conselheiro(a) Eduarda Lacerda
Kanieski.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 2.224/2.293) interposto em face de acórdão da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 (DRJ07) que julgou improcedente a
Impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 2/40) lavrados para
exigir IRPJ e CSLL dos anos-calendário de 2015 a 2018, em função das supostas infrações relativas
Fl. 2416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.668 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720224/2020-90
3
a (i) exclusão indevida de despesas com amortização de ágio e (ii) falta de recolhimento sobre a
base de cálculo estimada desses tributos. Os tributos cobrados foram acrescidos de juros de mora
e de multa de ofício, sem qualificação.
Por bem sintetizar os fatos envolvidos, adoto parte do Relatório Fiscal elaborado
pela Fiscalização (fls. 43/74):
III.2 – DA COMPRA DA SOLARIS PELA SCG IIIA
III.2.1 - DAS COMPOSIÇÕES SOCIETÁRIAS ENVOLVENDO A SOLARIS ATÉ 06/2013
34. Até junho de 2013, a Solaris tinha como sócia a Gebra – Brasileira Geradora de
Energia S.A(“Gebra”) - CNPJ no 04.830.482/0001-68, que exercia atividade de
produção e comercialização de energia; com 1 (uma) ação (no valor de R$ 1,00)
pertencente a Kerilar Company S.A. (“Kerilar”) -CNPJ no 05.565.995/0001-51, uma
holding com sede em Montevidéu, no Uruguai.
35. O quadro abaixo demonstra a composição societária da Solaris naquela época:

36. A Gebra era controlada da Sullair Argentina S.A. (“Sullair Argentina”) - CNPJ no
05.507.618/0001-66, com sede em Buenos Aires, na Argentina, cuja atividade é o
comércio de máquinas e equipamentos, e de geração de energia. Sua outra
acionista (com 0,01% das ações) era a Sullair do Brasil Ltda. (“Sullair do Brasil”) -
CNPJ no 59.772.855/0001-83, que exerce a atividade de comércio atacadista de
bombas e compressores, partes e peças.
37. O quadro a seguir demonstra a composição do capital social da Gebra, em
junho de 2013:

38. Por seu turno, a Sullair do Brasil era controlada da Gebra e ainda tinha como
sócio a “Sullair, LLC”, uma holding, com sede nos Estados Unidos, inscrita no
cadastro CNPJ sob o no 06.934.763/0001-96.
39. O quadro abaixo demonstra a composição societária da Sullair do Brasil até
junho de 2013:
Fl. 2417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.668 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720224/2020-90
4

40. A Figura 1, a seguir, demonstra a composição acionária dessas empresas, até
junho de 2013:

III.2.2 - DAS AÇÕES PREPARATÓRIAS À AQUISIÇÃO DA SOLARIS PELA SOUTHERN
CROSS
41. Em 31/05/2013, os sócios da Solaris (a Gebra e a Kerilar) autorizaram a Sullair
Argentina a celebrar a venda de 70% das ações da Solaris para a empresa
Southern Cross do Brasil Administradora de Recursos Ltda. (“Southern Cross do
Brasil”).
42. A Southern Cross do Brasil, inscrita no cadastro CNPJ sob o no
09.290.333/0001-77, é uma sociedade empresarial limitada, localizada na cidade
do São Paulo, SP, com objeto social de administração de carteiras de valores
mobiliários.
43. Ela é a representante no Brasil, da Southern Cross Group Management, L.P.
(“Southern Cross Group”), que tem sede em El Regidor, 66 Piso 16, Las Condes
Santiago, 755-0185, no Chile, exercendo atividade de private equity27, com
atuação na Ámerica Latina.
44. A Southern Cross Group publica reconhece, em sua página na internet, os
investimentos realizados no Brasil, incluindo a Solaris. Conforme mostra a imagem
extraída a seguir: [...]~
45. Em maio de 2013, a Southern Cross do Brasil tinha o seguinte quadro
societário: [...]
46. Observamos que os sócios Angel José Uribe, Rodrigo Lowndes e Diego Stark
também eram os administradores da Southern Cross do Brasil.
Fl. 2418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.668 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720224/2020-90
5
47. Conforme consta na Ata de Reunião dos Sócios da Solaris realizada em
31/05/2013, o contrato de compra e venda das ações poderia ser celebrado
diretamente com a Southern Cross do Brasil ou através de outros veículos ou
investidores por ela indicados. É como está escrito no trecho a seguir transcrito:
Ordem do Dia: Deliberar sobre a autorização para celebração do Contrato
de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças entre Sullair Argentina S.A.,
como vendedora, Southern Cross do Brasil Administradora de Recursos
Ltda. (diretamente ou através de outros veículos ou investidores), como
compradora, e a Sociedade, a Sullair do Brasil Ltda. e a Gebra – Brasileira
Geradora de Energia Ltda., como intervenientes anuentes, que tem como
objeto a alienação de ações ordinárias nominativas de emissão da
Sociedade, representativas de 70% (setenta por cento) do seu capital social
votante e total (“Contrato”), bem como quaisquer outros documentos,
acordos ou compromissos relacionados ao Contrato e à operação nele
prevista.
Deliberações: Os acionistas deliberam e aprovam, por unanimidade e sem
ressalvas, a celebração do Contrato e dos demais documentos relativos ao
Contrato e à operação nele prevista, incluindo, mas não limitando, o Acordo
de Acionistas e o Contrato de Penhor de Ações, bem como a prática, pelos
administradores da Sociedade, de todos os atos que se façam necessários
para a implementação e conclusão da operação.” Grifo e negrito nosso.
48. Como previsto na “Ata de Reunião dos Sócios da Solaris” realizada em
31/05/2013, o Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças foi
celebrado em 20/06/2013, da seguinte forma: a Sullair Argentina como
vendedora e a SCG IIIA Holding Ltda. (SCG IIIA), uma investida indireta da
Southern Cross do Brasil, como compradora.
49. Nesse contrato ficou estabelecido que até a data do fechamento do negócio, a
Sullair Argentina, controladora da Gebra, implementaria uma reorganização
societária que resultaria:
i) Na transferência de 100% das ações da Solaris, detidas pela Gebra e pela
Kerilar, para a Sullair Argentina; e
ii) Na incorporação do patrimônio cindido da Gebra pela Solaris,
representativo do investimento que a Gebra detinha na Sullair do Brasil e
de uma dívida que a Gebra detinha com a Kerilar.
50. Em 30/06/2013, essa reorganização societária foi implementada, com a cisão
parcial da Gebra, cujo patrimônio cindido (investimento na Sullair do Brasil e
dívida com a Kerilar) foi incorporado pela Solaris.
51. Como resultado dessa operação, com a transferência das ações realizada pela
Gebra, a Sullair Argentina passa a deter 100% das ações da Solaris.
Fl. 2419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.668 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720224/2020-90
6
52. A Figura 2, a seguir, demonstra o resultado das reorganizações societárias
implementadas em 30/06/2013:

III.2.3 - DA OPERAÇÃO DE COMPRA DE 70% DAS AÇÕES DA SOLARIS
53. Em 02/09/2013, a Sullair Argentina formalizou a alienação de 70% das ações
da Solaris para a SCG IIIA, que passou a ser a sua acionista majoritária.
54. Na SCG IIIA, a aquisição da Solaris foi contabilizada com os seguintes registros:

55. Em 31/12/2013, a SCG IIIA reconhece contabilmente um acréscimo no valor
de aquisição da Solaris de R$ 39.563.955,33 (trinta e nove milhões, quinhentos e
sessenta e três mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos),
que atribuiu ao ágio, conforme lançamento a seguir transcrito:

56. Esse registro gerou o reconhecimento de um Passivo que somente foi
liquidado em 10/02/2014, conforme lançamentos a seguir transcritos:

57. De acordo com o Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças e
com os lançamentos contábeis acima transcritos, os valores relativos ao imposto
Fl. 2420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.668 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720224/2020-90
7
de renda incidente sobre o ganho de capital (da vendedora) relacionados à
operação, cujo recolhimento foi efetuado pela SCG IIIA, como responsável
tributária, foram ativados como parte do investimento.
58. Na época, as notícias veiculadas nas mídias digitais especializadas reportaram
a compra da Solaris por esse Fundo de Investimento. Senão, vejamos a seguir: [...]
59. Como demonstraremos mais a frente, os recursos utilizados pela SCG IIIA para
a aquisição da Solaris foram oriundos do SCG III Fundo de Investimentos em
Participações Multiestratégia (“SCG III FIP”)”.
60. O SCG III FIP detinha mais de 99% das ações da holding SCG III Holding S.A.
(“SCG III”), que, por sua vez, detinha mais de 99% das ações da SCG IIIA.
61. O sr. Rodrigo Lowndes, sócio administrador da Southern Cross do Brasil era o
outro sócio/acionista dessas holdings, que, como demonstraremos a seguir, foram
adquiridas pela Southern Cross do Brasil para implementar o planejamento
tributário que norteou a aquisição da Solaris.
62. A Figura 3, a seguir, demonstra a nova composição acionária e identifica os
controladores diretos e indiretos da Solaris, a partir dessa operação:

63. Concluindo as ações de implementação do planejamento tributário utilizado
na aquisição da Solaris, em 19/06/2014, ocorre a incorporação reversa (a
investida - Solaris - incorpora sua investidora - SCG III A - que é extinta), levando o
ágio pago na aquisição do investimento para dentro da própria investida, que, a
partir de então passa a amortizá-lo para fins fiscais.
64. A seguir, trataremos da incorporação da SCG IIIA pela Solaris.
III.3 - DA INCORPORAÇÃO DA SCG IIIA PELA SOLARIS – INCORPORAÇÃO REVERSA
65. Em 19/06/2014, os acionistas da Solaris aprovaram o Protocolo e Justificação
de Incorporação e o Laudo de Avaliação Patrimonial da SCG IIIA.
Fl. 2421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.668 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720224/2020-90
8
66. Esse Laudo de Avaliação foi realizado de acordo com o Balanço Patrimonial
levantado em 31/05/2014, que tem os seguintes valores:

67. Ressaltamos que o valor do Ativo Não Circulante – Investimentos em
Coligadas e Controladas demonstrado acima é composto dos valores referentes
ao único investimento realizado pela SCG IIIA em sua existência, a saber:

68. No mesmo dia, 19/06/2014, a Solaris incorporou o total do acervo líquido da
SCG IIIA, avaliado em R$ 359.401.765,42, sendo a mesma extinta. As 93.875.677
ações da Solaris antes pertencentes à SCG IIIA foram transferidas para a SCG III,
cujo único acionista é o SCG III FIP.
69. A Figura 4, a seguir, demonstra como ficou a composição acionária após essas
operações de reorganização societária:

70. A partir da incorporação da SCG IIIA pela Solaris, essa passa a amortizar o ágio
originado dela mesma, mediante sua exclusão das bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL.
Fl. 2422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.668 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720224/2020-90
9
71. Em 29/01/2015, conforme Ata de AGE, ocorreu outra alteração na
composição societária da Solaris, quando esta incorporou parte do patrimônio
cindido da empresa “Tópico Locações de Galpões e Equipamentos para Indústria
S.A.” (CNPJ 08.259.544/0001-84) e emite novas ações aumentando seu capital
social (que são integralizadas pela pessoa de Ricardo Vantini).
72. O capital social da Solaris, após essa operação, ficou assim constituído:

73. A Figura 5, a seguir, demonstra como ficou a composição societária que
envolve a Fiscalizada naquela data:

III.4 - DA NATUREZA DO ÁGIO E DO VALOR AMORTIZADO
74. Considerando que a legislação tributária apenas autoriza a amortização fiscal
do ágio quando o mesmo é oriundo de expectativa de rentabilidade futura,
conforme disposto no inciso III, do art. 7o da Lei no 9.532/97, passamos a analisar
a natureza do ágio pago na aquisição da Solaris.
75. Na ECD do ano calendário de 2014 da Solaris, como resultado da incorporação
da SCG IIIA, o ágio foi assim registrado:

Fl. 2423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.668 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720224/2020-90
10
76. Observamos que nas ECD da Fiscalizada dos anos calendários de 2015 a 2018,
o valor de R$ 69.337.086,92 (sessenta e nove milhões, trezentos e trinta e sete
mil, oitenta e seis reais e noventa e dois centavos), reconhecido como Reserva de
Capital, foi mantido inalterado.
77. Ele corresponde ao IRPJ e CSLL diferidos, calculados à alíquota de 25% (vinte e
cinco por cento) e 9% (nove por cento), respectivamente, incidentes sobre o valor
total do ágio de R$ 203.932.608,58, conforme disposto nas Notas Explicativas no
01, da Demonstração Financeira da Solaris referente ao exercício de 2014 e
Relatório dos Auditores Independentes, elaborados pela Deloitte Touche
Tohmatsu Auditores Independentes.
78. A partir de 06/2014, a Solaris passou a deduzir da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL parcelas desse ágio, a título de amortização. Sendo que, na ECF do ano
calendário de 2015, criou na parte B do e-Lalur, a conta “Ágio”, identificada pelo
código 4, com saldo inicial de R$ 181.840.392,60 (cento e oitenta e um milhões,
oitocentos e quarenta mil, trezentos e noventa e dois reais e sessenta centavos),
tendo em vista as amortizações fiscais já deduzidas em 2014.
79. Os valores amortizados nas ECFs estão demonstrados na planilha denominada
“Amortização de Ágio – ECF”, apresentada pela Solaris, em resposta ao nosso
Termo de Intimação Fiscal.
80. O quadro a seguir, confeccionado a partir dos dados da planilha apresentada
pela Fiscalizada, apresenta os valores anuais das amortizações realizadas,
decomposto conforme as origens admitidas pela empresa:

81. Observamos que essa planilha de controle do ágio, apresentada pela
Fiscalizada, foi elaborada baseada no Laudo de Avaliação SP-0143/14-01A,
confeccionado pela Apsis Consultoria Empresarial Ltda, em 31/03/2015, a pedido
da Southern Cross do Brasil, conforme transcrito a seguir: [...]
82. De acordo com esse Laudo, parte do ágio pago na aquisição do investimento
(Solaris) se relaciona ao valor de mercado dos tangíveis e intangíveis adquiridos e
parte ao goodwill, conforme transcrição a seguir:
Fl. 2424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.668 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720224/2020-90
11
“SUMÁRIO EXECUTIVO
(...)
No presente relatório, calculamos o ágio total (excesso) a ser registrado
pela SOUTHERN CROSS, resultado de investimento na SOLARIS,
correspondente a 70,0% de participação no patrimônio líquido da empresa.
Em seguida, foi calculado o valor de mercado dos tangíveis e intangíveis
adquiridos e, após a alocação preliminar do excesso, calculado o ágio
residual (goodwill).”
83. Quanto ao valor do ágio, consta no Laudo a metodologia adotada na sua
mensuração:
“10. DETERMINAÇÃO DA MAIS-VALIA E ALOCAÇÃO DO ÁGIO REGISTRADO
VALOR JUSTO DO ACERVO ADQUIRIDO E ÁGIO RESIDUAL (GOODWILL)
(...)
O ágio é determinado utilizando a metodologia residual. Para fins de
alocação do preço de compra e determinação do ágio, o preço de compra é
primeiramente ajustado.
Em seguida, o valor de compra ajustado é alocado para os valores de
mercado dos tangíveis e intangíveis adquiridos, e o valor residual é
considerado o ágio.
O preço de compra da SOLARIS foi alocado conforme quadro abaixo:

84. Os peritos responsáveis pela execução do Laudo concluíram que do ágio pago,
totalizado em R$ 203.932.608,58, apenas R$ 118.158.234,00 tem por origem a
expectativa de rentabilidade futura (goodwill), e o restante, R$ 85.774.374,58,
tem origem na mais-valia de Ativos do Imobilizado e de Estoque, conforme trecho
transcrito a seguir:
“11. CONCLUSÃO
Com base nos estudos apresentados realizados pela APSIS, na data-base de
31 de agosto de 2013, o valor econômico correspondente à aquisição de
70% da SOLARIS fundamenta o preço pago, conforme apresentado no
Capítulo 9.
Adicionalmente, à luz dos exames realizados na documentação
anteriormente mencionada e tomando por base estudos da APSIS,
concluíram os peritos, atendendo ao disposto na legislação vigente, que o
prêmio pago pode ser alocado conforme sugerido no Capítulo 10, restando
Fl. 2425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.668 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720224/2020-90
12
R$ 118.158.234,00 (cento e dezoito milhões, cento e cinquenta e oito mil,
duzentos e trinta e quatro reais) de ágio residual (goodwill), fundamentado
pela perspectiva de rentabilidade futura de SOLARIS.”
85. Todavia, importante observar que os valores excluídos das bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL, na escrituração fiscal da Fiscalizada, a título de amortização de ágio
contempla não só o ágio pago por expectativa futura, como também aquele
originado na mais valia de Imobilizado e de Estoque, conforme comprovam os
registros M300 – Demonstração do Lucro Real43 e M350 – Demonstração da Base
de Cálculo da CSLL44 - de suas ECFs e a Planilha de Controle enviada à
Fiscalização45.
86. Questionada sobre a dedutibilidade do ágio que vem amortizando, a Solaris
fundamentou o mesmo nos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97 e no artigo 20 do
Decreto Lei no 1.598/77.
87. Do exposto, fica desde já demonstrado que, caso pudesse amortizar o ágio, o
que, como veremos, não é possível, a amortização dedutível seria apenas aquela
relacionada ao goodwill; não havendo previsão legal para deduzir as parcelas
referentes à Mais valia do imobilizado e dos Estoques.
III.5 – DA INDEDUTIBILIDADE DO ÁGIO AMORTIZADO
88. Como já relatado, a aquisição de 70% das ações da Solaris foi acordada em
31/05/2013, entre a Sullair Argentina e a Southern Cross do Brasil, com a
anuência dos sócios da Solaris (Gebra e Kerilar), para formalizar o contrato de
compra e venda diretamente ou através de uma investida.
89. Decorreu, então que, visando a obtenção do benefício da dedutibilidade da
amortização (fiscal)do ágio a ser pago na operação, a Southern Cross do Brasil
estruturou a operação de aquisição envolvendo a participação das 3 empresas a
seguir identificadas:
i) O SCG III Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia (“SCG
III FIP”) - CNPJ 17.384.580/0001-60 - real investidor nas ações da Solaris.
ii) Uma empresa controlada pelo SCGIII FIP: a SCG III Holding S.A (“SCG III”) -
CNPJ 15.315.788/0001-00; e
iii) Uma terceira empresa, controlada da SCGIII: a SCG IIIA Holding Ltda
(“SCG IIIA”) - CNPJ 15.432.846/0001-78 – para formalmente adquirir a
Solaris, servindo apenas de veículo para “transportar” o ágio pago na
aquisição para a investida (Solaris).
90. O SCG III FIP foi criado em 08/01/2013, pela Southern Cross do Brasil; com
sede na Praça de Botafogo, no 501, 5o andar – parte, em Botafogo, no Rio de
Janeiro/RJ, no mesmo endereço de sua administradora - a BTG Pactual Serviços
Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários – inscrita no CNPJ
sob o no 59.281.253/0001-23.
Fl. 2426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.668 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720224/2020-90
13
91. O SCG III FIP investiu nas ações da Solaris, representativas de 70% do seu
capital social, de forma indireta, enviando os recursos necessários a essa
aquisição, através de aportes de capital realizados na sua investida direta - a SCG
III, e esta, por sua vez, fez chegar os recursos, também através de integralização
de capital social, até a sua investida direta - a SCG IIIA.
92. Essas duas holdings que intermediaram o processo de aquisição das ações da
Solaris – a SCG III e a SCG IIIA – se tratavam de duas empresas inativas, criadas em
março de 2012, denominadas respectivamente de: Calidora Empreendimentos e
Participações S/A – (“Calidora”) e Alepeka Empreendimentos e Participações Ltda.
- (“Alepeka”); que, em setembro de 2012, foram adquiridas pela Southern Cross
do Brasil.
93. Ambas tinham o mesmo endereço cadastral (Rua Fernando de Albuquerque,
no 31, conjunto 72, na Consolação, em São Paulo/SP), o mesmo objeto social
(empreendimentos imobiliários, administração por conta própria de bens imóveis
e participação em outras sociedades civis ou comerciais, como sócia, acionista ou
quotista - holding), o mesmo capital social (R$ 800,00 não totalmente
integralizado) e um sócio em comum (Diego Carreiro Mesa – CPF 297.886.318-86).
94. Após a aquisição da Calidora e Alepeka, a Southern Cross do Brasil procedeu
às seguintes alterações nas empresas:
a) Mudou suas denominações sociais para SCG III Holding S.A (antiga
Calidora) e SCG IIIA Holding Ltda. (antiga Alepeka);
b) Mudou o endereço cadastral que passou a ser na Av. Brigadeiro Faria
Lima, no 2.277, 6o Andar – Sala 604 – Parte – Torre B – Edifício Plaza
Iguatemi, Jardim Paulistano, São Paulo/SP); e
c) Mudou o objeto social para “participação em outras sociedades como
sócia, acionista ou quotista – holding”.
95. Quanto à composição societária, a Southern Cross do Brasil passou a ser a
acionista majoritária da SCG III, com mais de 99% do seu capital social, e a SCG III
passou a ser a acionista majoritária da SCG IIIA. No quadro societário de ambas,
em comum a participação do sócio/acionista Rodrigo Lowndes, com 1 ação em
cada, que também era o sócio administrador da Southern Cross do Brasil.
96. No ano de 2012, ambas as empresas se mantiveram inativas, conforme
declarado em suas DIPJs – Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica do
ano calendário de 2012.
97. Em 02/09/2013, data da aquisição da Solaris, a SCG III FIP adquiriu novas
ações emitidas pela SCG III, no valor de R$ 306.349.475,00. Com esses recursos, a
SCG III integralizou novas ações emitidas pela SCG IIIA no valor de R$
305.799.474,00. Ato contínuo, a SCG IIIA registrou o desembolso de R$
304.937.633,52 com o investimento na Solaris (sendo R$ 220.313.353,25 pagos à
Fl. 2427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.668 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720224/2020-90
14
Sullair Argentina e R$ 84.624.280,27 utilizados para integralização de novas ações
emitidas pela Solaris).
98. A Figura 6, a seguir, demonstra graficamente o transporte dos valores acima
referidos:

99. Em 10/02/2014, o SCG III FIP concluiu a aquisição da Solaris, complementando
o pagamento pelas ações adquiridas da Sullair Argentina. Esse complemento no
valor de R$ 39.668.625,00 foi novamente transportado pelas holdings, via
aumento de capital social, para então, a SCG IIIA registrar o pagamento de R$
39.563.955,33 à Sullair Argentina, referente a parcela final da aquisição da Solaris.
100. A Figura 7, a seguir, demonstra graficamente o transporte desses valores:

101. Em 19/06/2014, ocorre a extinção da SCG IIIA, que é incorporada pela Solaris
(incorporação reversa), sendo as ações da Solaris de titularidade da SCG IIIA
redistribuídas para a SCG III.
102. Observamos também que no corpo do Contrato de Compra e Venda de
Ações e Outras Avenças, celebrado entre a SCG IIIA e a Sullair Argentina, em
06/2013, já havia a previsão dessa incorporação reversa; conforme trecho a seguir
transcrito:
Fl. 2428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.668 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720224/2020-90
15
“OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
(...)
8.9. Incorporação da Compradora – No caso de ocorrer a incorporação da
Compradora na Solaris (a “Incorporação”), nos termos do Acordo dos
Acionistas, em razão do fato de a Controladora da Compradora passar a
deter Ações da Solaris, as partes concordam que esta passará a ser a
legítima titular de todos os direitos e obrigações aqui conferidos à
Compradora. No caso de futura incorporação da Controladora da
Compradora, o mesmo se dará, em relação à Afiliada da Compradora que
vier a deter Ações da Companhia em razão de dita incorporação.”
103. Ou seja, o trecho do documento acima, é mais uma evidência de que a SCG
IIIA não passou de mero veículo no bojo do planejamento tributário abusivo, para
ser o formal adquirente e logo em seguida, sendo incorporada pela investida, de
forma a passar para dentro desta o ágio pago na sua aquisição.
104. No Protocolo de Incorporação da SCG IIIA pela Solaris, a operação foi assim
justificada:
1.4. A Incorporação tem como objetivo simplificar a atual estrutura
societária da “SOLARIS”, o que resultará em uma obtenção de economias e
redução de custos e, consequentemente, num aumento das perspectivas
de lucratividade para os acionistas da “SOLARIS”. Grifamos.
105. Ora, tal justificativa não é respaldada pelas escriturações contábeis e fiscais
dessa “Investidora-incorporada”. A sua contabilidade atesta que ela só “existiu”
para formalmente adquirir a Solaris e depois ser incorporada por sua investida. As
únicas operações registradas dizem respeito aos aumentos de capital social (cuja
finalidade aqui já foi esclarecida); aquisição do investimento na Solaris;
reconhecimento de resultado de equivalência patrimonial do investimento
Solaris.
106. A SCG IIIA nunca teve funcionamento operacional, apenas escritural. A única
GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social –
apresentada foi SEM MOVIMENTO; comprovando que essa empresa nunca
remunerou mão de obra, seja própria (empregados) ou de autônomos.
107. A incorporação reversa ocorrida entre a SCG IIIA e a Solaris, apenas buscou
enquadrar a operação na previsão legal que permeia a amortização fiscal do ágio,
contida nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97; todavia, fica claro que não houve a
necessária confusão patrimonial entre investida e real investidor.
108. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF já se manifestou sobre
esse tipo de planejamento tributário utilizado na aquisição da Solaris, com o uso
de empresa veículo, conforme disposto nas ementas de acórdãos a seguir
transcritas: [...]
Fl. 2429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.668 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720224/2020-90
16
109. Portanto, consideramos indevida a amortização do ágio realizada na
escrituração contábil fiscal(ECFs) da empresa, as quais serão glosadas por esta
Fiscalização.
IV. DA TRIBUTAÇÃO DOS FATOS
IV.1 - EXCLUSÃO INDEVIDA DO LUCRO LÍQUIDO NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL
E DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO
ANOS CALENDÁRIOS 2015 A 2018
110. Por tudo aqui exposto, concluímos que, nos anos calendários objeto da
presente fiscalização (2015 a 2018), a empresa efetuou exclusões do lucro líquido
nas apurações do lucro real e da base de cálculo da CSLL, a título de amortização
do ágio, de forma indevida; visto que, não foram atendidos os requisitos legais
comandados pelos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97, necessários para o seu
aproveitamento: não ocorreu a absorção do patrimônio entre real investidora e
investida, ou vice-versa, em virtude de incorporação, fusão ou cisão da
participação societária adquirida com ágio, apurado segundo o disposto no art. 20
do Decreto-Lei no 1.598/1977.
111. Assim, comprovada a falta de respaldo legal para as exclusões das bases
tributáveis do IRPJ e da CSLL, nos anos calendários de 2015 a 2018 efetuadas pela
Fiscalizada, procederemos as suas glosas, que serão lançadas em autos de
infração específicos.
112. Anexos ao presente relatório encontram-se os Demonstrativos de Apuração
do IRPJ e os Demonstrativos de Apuração da CSLL, onde estão apuradas as bases
de cálculo, considerando as infrações observadas nesse procedimento fiscal.
IV.1.1 - CONSIDERANDOS ADICIONAIS
113. Como exposto no item III.4. (Da Natureza do Ágio e do Valor Amortizado), a
justificação da natureza do ágio gerado na aquisição da participação societária da
empresa fiscalizada, e sua amortização foi amparada em laudo pericial obtido a
partir de contratação de empresa especializada.
114. De acordo com os peritos responsáveis pela execução do Laudo, esses
concluíram que, do ágio pago, totalizado em R$ 203.932.608,58, apenas R$
118.158.234,00 tem por origem a expectativa de rentabilidade futura (goodwill);
e, o restante R$ 85.774.374,58 tem por origem na mais-valia de Ativos do
Imobilizado e de Estoque.
115. De acordo com a Planilha “Amortização de Ágio – ECF”, elaborada e
apresentada pela Fiscalizada, os valores amortizados nas suas escriturações
fiscais, são compostos parte do “goodwill” e parte da “mais valia de estoques e
imobilizado”, conforme demonstrado, a seguir: [...]
116. Como visto, o ágio não poderia ter a sua amortização deduzida para fins
fiscais, haja vista, não ter ocorrido as prerrogativas legais necessárias, pelo que
procedemos as suas glosas.
Fl. 2430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.668 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720224/2020-90
17
117. Ademais, e aqui apenas ad argumentandum, deixamos registrada a
informação de que, mesmo se a dedutibilidade da amortização desse ágio possível
fosse, essa dedução jamais poderia atingir a parte que se refere às parcelas
originadas na mais-valia de Ativos.
Inconformada, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 1.942/2.001), que foi
julgada improcedente pela DRJ, por meio de acórdão (fls. 2.169/2.214) ementado da seguinte
forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017, 2018

JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. EFEITOS.
Os julgados administrativos e judiciais mesmo que proferidos pelos órgãos
colegiados e ainda que consignados em súmula, mas sem um dispositivo
normativo que lhes atribua eficácia vinculante, não constituem normas
complementares de direito tributário.

DOUTRINA. EFEITOS.
Mesmo a mais respeitável doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas,
não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente em se
tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.

AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. REAIS INVESTIDORAS. DEDUTIBILIDADE.
O ágio é amortizável quando a investidora absorve o patrimônio da investida e
vice-versa, em razão de incorporação, fusão ou cisão. O aspecto pessoal da
permissão legal para amortização do ágio está direcionado à investida e à
investidora real, que avalia, assume o risco do investimento e efetivamente
desembolsa o preço acima do patrimônio contábil, em sua parcela calculada com
base em expectativa de rentabilidade futura. A real investidora é a empresa que
despendeu os recursos necessários para o investimento e não a empresa veículo,
mera repassadora desses recursos, que, ato contínuo, adquire as quotas da
investida, para depois ser extinta por cisão. Não há absorção de patrimônio
quando as reais investidoras e as investidas permanecem com personalidades
jurídicas distintas. É indedutível do lucro real e da base de cálculo da CSLL, a
despesa de amortização de ágio, quando não há absorção do patrimônio das
investidas pelas reais investidoras.

LANÇAMENTO REFLEXO. CSLL.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de
vários tributos implica a obrigatoriedade de constituição dos respectivos créditos
tributários. Assim, versando sobre idênticas ocorrências fáticas, aplica-se ao
lançamento da CSLL, o que restar decidido no lançamento do IRPJ, reflexo que se
forma ante as mesmas razões de decidir delineadas quanto a um e outro, haja
vista decorrerem de iguais elementos de convicção.
Fl. 2431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.668 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720224/2020-90
18

INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTOS DE ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA. APÓS
ENCERRAMENTO DO ANO-CALENDÁRIO. CABIMENTO.
Por expressa previsão legal, é cabível a multa exigida isoladamente quando a
pessoa jurídica, sujeita ao pagamento mensal de tributo determinado sobre a
base de cálculo estimada, deixar de efetuar o seu recolhimento dentro do prazo
legal de vencimento. A referida multa é aplicável quando a falta é detectada após
o encerramento do ano-calendário de apuração da base de cálculo destes
tributos, por interpretação lógica do disposto normativo que lhe comina.

MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. NÃO CONCORRÊNCIA.
Por decorrerem de distinta motivação, não concorrem, entre si, as multas de
ofício - incidentes sobre tributos devidos em razão de irregularidades apuradas - e
as denominadas multas isoladas - que derivam do não recolhimento de
estimativas de tributos.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Recorrente, então, interpôs Recurso Voluntário (fls. 2.224/2.293), sustentando
em síntese o seguinte:
(i)
Preliminarmente, o acórdão recorrido seria nulo por ausência de motivação,
tendo havido cerceamento do seu direito de defesa. Isso porque a DRJ não
teria analisado os esclarecimentos e provas apresentados pela Recorrente
em sua Impugnação;
(ii)
No mérito, a Recorrente apresenta uma síntese das operações societária e,
em seguida, sustenta o cumprimento dos requisitos legais para o
aproveitamento fiscal do ágio, tendo em vista que (a) houve a efetiva
aquisição das ações da Recorrente pela SCG IIIA, (b) o ágio pago estaria
fundamentado no valor de mercado dos ativos e na expectativa de
rentabilidade futura, de acordo com laudo de avaliação e (c) houve
incorporação da sociedade que detinha o investimento adquirido com ágio e
esse próprio investimento;
(iii)
A SCG IIIA é uma sociedade totalmente legítima, com patrimônio
individualizado de acordo com o princípio da entidade. Ainda, a sua
desconsideração com fundamento em ausência de funcionamento
operacional seria ilegítima, pois a sociedade foi devidamente constituída,
sendo possível que desempenhe função exclusiva de mera detenção de
participação societária (sociedade holding). Também não poderia ser
desconsiderada a pessoa jurídica com fundamento de ausência de propósito
Fl. 2432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.668 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720224/2020-90
19
negocial – mesmo que este propósito estivesse presente neste caso,
conforme teria sido reconhecido pela DRJ;
(iv)
A incorporação reversa seria válida, possuindo previsão expressa no art. 8o
da Lei no 9.532/1997. Além disso, a incorporação da SGC IIIA não teria sido
“logo em seguida” à aquisição das ações da Recorrente, mas, mesmo que
isso fosse verdadeiro, em nada estaria infirmada a validade dessa sociedade;
(v)
O art. 7o da Lei no 9.532/1997 não estabelece que deve haver uma
incorporação envolvendo o “real adquirente” e o investimento adquirido
com ágio. Tal dispositivo menciona a “pessoa jurídica que detém a
participação”;
(vi)
A utilização de empresa veículo não seria motivo suficiente para tornar
inválido o aproveitamento fiscal do ágio, conforme precedentes deste Carf;
(vii)
Não haveria excesso no aproveitamento fiscal do ágio, pois a legislação
fiscal, antes da Lei no 12.973/2014, estabelecia que o ágio também poderia
ter como fundamento econômico a mais-valia de ativos da controlada e que,
nessa situação, “essa parcela do custo de aquisição seria aproveitada
fiscalmente após o evento de incorporação, não com base no item da
rentabilidade futura (‘b’), mas, sim, com base no item (‘a’) que trata do valor
de mercado dos bens.” A Recorrente, após a incorporação, teria agregado a
parcela de ágio ao custo dos bens, sendo que tal montante foi aproveitado
conforme a baixa fiscal dos ativos correspondentes e não à razão de 1/60;
(viii)
A autuação buscaria desconstituir atos de gestão “plenamente válidos”, o
que seria ilegítimo em função da impossibilidade de o Fisco adentrar à
liberdade individual dos contribuintes, para desconsiderar que a SCG IIIA
teria sido a sociedade a adquirir as ações da Recorrente. Houve, ainda,
efetiva opção legal do contribuinte;
(ix)
A desconsideração dos negócios jurídicos praticados corresponderia a uma
indevida aplicação do parágrafo único do art. 116 do CTN, que não poderia
ser invocado em razão da ausência de regulamentação por meio de lei
ordinária;
(x)
Mesmo que se considere legítima a adição das parcelas de ágio, o
lançamento relativo à CSLL não teria fundamento legal;
(xi)
Tendo em vista a ilegitimidade da autuação, a retificação dos saldos de
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL seria improcedente;
(xii)
A exigência das multas isoladas por falta de recolhimento de IRPJ e CSLL
sobre as bases de cálculo estimadas seria ilegítima, pois (i) já encerrado os
Fl. 2433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.668 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720224/2020-90
20
períodos de apuração correspondentes e (ii) impossível a sua cumulação
com a multa de ofício.
A PGFN apresentou as suas Contrarrazões ao Recurso Voluntário (fls. 2.349/2.412),
sustentando a correção do acórdão e requerendo seja negado provimento às razões recursais da
Recorrente.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
O Recurso Voluntário foi interposto em 01/10/2021 (fls. 2.222), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 2.220), por procurador habilitado. Assim, presentes os
pressupostos, conheço o recurso.
Como relatado, trata-se de exigência de IRPJ e CSLL relativa aos anos-calendário de
2015 a 2018, bem como de multa isolada pela falta de recolhimento sobre a base de cálculo
estimada desses tributos. Tal crédito tributário tem como fundamento a glosa de exclusões
realizadas pela Recorrente a título de despesas com amortização de ágio. Passo, a seguir, a
analisar as alegações recursais.

I. Preliminarmente: nulidade do acórdão recorrido por suposta ausência de fundamentação
A Recorrente requereu, em preliminar, a nulidade do acórdão recorrido por
ausência de fundamentação. Primeiro, defendeu que a DRJ não se manifestou sobre a sua
alegação no sentido de que o fato de a SCG IIIA ter recebido os recursos financeiros por meio de
aumento de capital não teria o condão de “transferir” a qualidade de “real adquirente” para o SCG
FIP, em função do princípio da entidade. Segundo, o acórdão seria omisso a respeito da
impossibilidade de desconsideração da SCG IIIA como “real adquirente” com base na ausência de
funcionamento operacional. Terceiro, a Impugnação mencionaria outros elementos – validade da
incorporação reversa, ausência de previsão na legislação da necessidade de confusão patrimonial
com o “real adquirente” e legitimidade da utilização de “sociedades-veículo” com base na
jurisprudência deste Carf – que não teriam sido examinados, tendo o acórdão recorrido se
limitado a afirmar que a legislação não estaria atendida e não haveria a mencionada confusão
patrimonial. Quarto, o acórdão não teria analisado os argumentos relativos à ausência de excesso
no aproveitamento fiscal do ágio.
Em resposta, a PGFN afirmou que as omissões mencionadas na verdade
significariam discordância da Recorrente quanto à interpretação dos fatos adotada pela DRJ.
Porém, não há que se falar em nulidade quando “o julgador se manifesta de maneira concisa
Fl. 2434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.668 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720224/2020-90
21
sobre os pontos controversos da lide”. Além disso, conforme jurisprudência do E. STJ, o julgador
não é obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes.
Como já me manifestei noutra oportunidade, 1 não é possível confundir
fundamentação
sucinta
com
ausência de
fundamentação,
como
vem
manifestando
reiteradamente o E. STJ (AgInt no AREsp no 1.941.722/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJ
08/04/2024).
Igualmente, o E. STJ possui jurisprudência pacífica no sentido de que o
ordenamento processual brasileiro adota o sistema do livre consentimento motivado, sendo uma
consequência deste fato a desnecessidade de o órgão julgador se manifestar sobre todos os
argumentos apresentados pelas partes. Embora não seja obrigatório o exame de todas as
alegações, a mesma jurisprudência, com fundamento no art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC vem
entendendo pela necessidade de enfrentar os argumentos que são capazes, ainda que em tese, de
infirmar a conclusão adotada. Ou seja, há questões controvertidas essenciais e imprescindíveis,
cuja omissão a respeito enseja a nulidade da decisão proferida. Veja-se:
“IV. "É verdade que, nos termos da jurisprudência do STJ, 'é admitido ao Tribunal
de origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os
fundamentos delineados na sentença (fundamentação per relationem), medida
que [por si só] não implica negativa de prestação jurisdicional' (AgInt no AREsp
1779343/DF, Terceira Turma, DJe 15/04/2021; AgInt no AREsp 855.179/SP,
Quarta Turma, DJe 05/06/2019). Entretanto, restará configurada a negativa de
prestação jurisdicional, se o órgão julgador 'não enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador' (art. 489, I, do CPC/2015)" (REsp 1.908.213/RS, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 20/5/2021).” (AgInt no REsp n.
2.017.578/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado
em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022.)
Nesse sentido, entendo que o art. 489, § 1o, do CPC deve ser interpretado em
conjunto com o art. 31 do Decreto no 70.235/1972 , segundo o qual a decisão deve se referir
expressamente “às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências”. Vale
destacar precedentes do Carf nesse sentido:
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. A
decisão de primeira instância deve referir-se, expressamente, a todas as razões de
defesa suscitadas pelo impugnante que sejam capazes de, em tese, extinguir ou
modificar o objeto dos lançamentos tributários. A ausência dessa referência é
vício de fundamentação que dá ensejo à anulação da decisão. (Acórdão no 1201-
003.598, Rel. Cons. Neudson Cavalcante Albuquerque, Sessão de 13/02/2020)
DECISÃO RECORRIDA. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. NULIDADE. Os argumentos
capazes de, em tese, infirmar parte da decisão recorrida, devem ser enfrentados

1 Acórdão no 1301-006.966, Rel. Cons. Eduardo Monteiro Cardoso, Sessão de 11/06/2024.
Fl. 2435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.668 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720224/2020-90
22
pelo órgão de julgamento. (Acórdão no 2402-006.898, Rel. Cons. João Victor
Ribeiro Aldinucci, Sessão de 17/01/2019)
Analisando a fundamentação do acórdão recorrido (fls. 2.194), verifico que (i)
contextualizou a lide adequadamente, mencionando os fundamentos da autuação e da
insurgência do contribuinte, (ii) analisou de forma pormenorizada a dedutibilidade da amortização
do ágio no caso concreto, apresentando as suas razões jurídicas para a manutenção da glosa
realizada pela Fiscalização e (iii) tratou do lançamento reflexo de CSLL e da exigência de multa
isolada por falta de recolhimento sobre as bases de cálculo estimadas. Veja-se a conclusão
mencionada na análise do mérito:
Além da análise quanto à necessidade das despesas de amortização de ágio na
forma como gerado e transferido, a partir das constatações feitas é devido
considerar ainda que os aspectos pessoal e material estabelecidos nos artigos 7o e
8o da Lei no 9.532/97, e nos artigos 385 e 386 do RIR/99, todos já transcritos, não
foram atendidos no presente caso.
A “confusão patrimonial" que permite a dedução da despesa de amortização deve
se efetivar entre a investida e a investidora originária, isto é, a real investidora.
Conforme já esclarecido, por investidora originária entende-se aquela que
efetivamente acreditou no sobrepreço do investimento, fez os estudos de
rentabilidade futura e "desembolsou" os recursos para a aquisição da participação
societária.
Ante o exposto, resta demonstrada a ausência de “confusão patrimonial”, em
razão da utilização de “empresa veículo” para a geração e dedução de ágio.
Acertada, por conseguinte, a glosa efetuada pela fiscalização.
Vale destacar que a falta de apreciação com relação à alegação de ausência de
excesso no aproveitamento fiscal do ágio não enseja a nulidade, vez que ficou prejudicada em
função de a DRJ rejeitar a totalidade da amortização. A questão do excesso de aproveitamento,
inclusive na forma como posta pelo Relatório Fiscal, é constatação sucessiva feita pela
Fiscalização: ainda que se considerem presentes os requisitos do art. 7o da Lei no 9.532/1997,
haveria excesso no aproveitamento. Deste modo, a conclusão da DRJ pela falta desses
pressupostos tornou desnecessária a avaliação do excesso.
Assim, na linha da jurisprudência do E. STJ, entendo que a DRJ efetivamente se
manifestou sobre as questões essenciais e imprescindíveis à análise adequada da controvérsia. A
correção ou não dos fundamentos adotados é questão a ser examinada quando da apreciação do
mérito, não havendo que se falar em nulidade.
Diante do exposto, rejeito a preliminar.

II. Mérito
II.1. SÍNTESE DA OPERAÇÃO E DOS FUNDAMENTOS DA FISCALIZAÇÃO PARA A GLOSA DAS DESPESAS
Fl. 2436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.668 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720224/2020-90
23
Em 31/05/2013, os sócios da Recorrente Solaris autorizaram a celebração de
Contrato de Compra e Venda de Ações entre a SULLAIR ARGENTINA S.A. (vendedora) e a SOUTHERN
CROSS DO BRASIL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA., “diretamente ou por meio de outros veículos ou
investidores” (fls. 436). Foi autorizada a alienação de ações ordinárias nominativas representativas
de 70% (setenta por cento) do seu capital social.
Em seguida, em 20/06/2013, foi celebrado referido contrato entre a SULLAIR
ARGENTINA S.A. e a compradora SCG IIIA HOLDING LTDA. (fls. 438). Após organização societária prévia,
em 02/09/2013 a aquisição da participação societária foi concluída, com a realização do
pagamento (fls. 523/541) e o registro contábil do investimento em SCG IIIA HOLDING LTDA.
Em 19/06/2014, os sócios da Recorrente aprovaram o Protocolo Incorporação e
Justificação da SCG IIIA HOLDING LTDA., realizando a incorporação reversa desta última (fls.
558/573). Veja-se a organização societária após a referida operação:

A partir de 06/2014, a Recorrente passou a deduzir da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL parcelas do ágio. O controle e a amortização destes valores foram feitos pela Recorrente a
partir de Laudo de Avaliação elaborado com data-base de 31/08/2013 (fls. 574/661), que
apresentou a seguinte alocação do ágio pago:

Fl. 2437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.668 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720224/2020-90
24
Porém, a Fiscalização questionou a amortização do ágio, com base em dois
elementos.
Primeiro, a SCG IIIA HOLDING LTDA. teria sido “mero veículo no bojo de um
planejamento tributário abusivo”, vez que utilizada tão somente para preencher formalmente os
requisitos previstos na Lei no 9.532/1997. Isso porque (i) os valores utilizados na aquisição teriam
sido oriundos do SCG III FIP, transferidos para a SCG III e, em seguida, para a SCG IIIA, que realizou
formalmente a aquisição e (ii) a SCG IIIA nunca teria tido “funcionamento operacional, apenas
escritural”. Diante disso, não haveria confusão patrimonial entre a investida e o real investidor.
Segundo, ainda que fosse superado o óbice mencionado, a dedução “jamais poderia
atingir a parte que se refere às parcelas originadas na mais-valia de ativos”, por falta de previsão
legal, mas tão somente ao goodwill gerado na operação, este último no montante de R$
118.158.234,00.
Feita essa síntese, passo a analisar a legitimidade da glosa realizada pela
Fiscalização, a partir das alegações feitas pela Recorrente e contrapostas pela PGFN.

II.2. GLOSA DAS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO
A Recorrente sustenta que houve o cumprimento dos requisitos legais para o
aproveitamento fiscal do ágio, pois (i) houve efetiva aquisição das ações da Recorrente pela SCG
IIIA, (ii) o ágio pago foi fundamentado no valor de mercado dos ativos e na expectativa de
rentabilidade futura, com base em laudo de avaliação e (iii) foi feita a incorporação da SCG IIIA
pela Recorrente, com a incorporação da sociedade que detinha o investimento adquirido com
ágio.
Prossegue afirmando que a desqualificação da SCG IIIA na operação é indevida,
tendo em vista (i) o princípio da entidade e a sua autonomia patrimonial, (ii) é lícita a criação de
pessoa jurídica exercendo atividade de holding, desempenhando funções peculiares e diferentes
das demais sociedades, (iii) a incorporação reversa seria válida, tendo previsão específica inclusive
no art. 8o da Lei no 9.532/1997, (iv) não há na legislação fiscal previsão de que seria necessária
confusão patrimonial com a “real adquirente”, mas sim menção à pessoa jurídica que detém a
participação societária e (v) a utilização de sociedade-veículo é plenamente válida, de acordo com
precedentes deste Carf.
Já a PGFN, em suas Contrarrazões, sustenta a impossibilidade de dedução do ágio,
em função do não cumprimento dos requisitos dos arts. 385 e 386 do RIR/99, que reproduzem os
arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997. Isso porque (i) a SCG IIIA seria mera empresa veículo, sem
estrutura e recursos, inteiramente financiada por SCG III FIP, (ii) o aproveitamento fiscal do ágio
pago dependeria de encontro patrimonial entre o real investidor – neste caso, a SCG III FIP – e a
real empresa adquirida, o que não ocorreu.
Fl. 2438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.668 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720224/2020-90
25
O art. 20 do Decreto-lei no 1.598/1977 – diploma normativo editado para adequar
as disposições relativas ao imposto sobre a renda às regras da Lei no 6.404/1976 – estabeleceu
que o contribuinte “que avaliar investimento pelo valor de patrimônio líquido” deverá desdobrar o
custo de aquisição em (i) valor do patrimônio líquido, na época da aquisição e (ii) ágio ou deságio
na aquisição, correspondente à diferença entre o montante pago e o apurado de acordo com o
patrimônio líquido. Ou seja, referida regra diz respeito à formação do ágio, que se relaciona
diretamente com a utilização do Método de Equivalência Patrimonial (“MEP”) prescrito pelo art.
248 da Lei no 6.404/1976. Enquanto a lei societária estabelece as hipóteses de aplicação do MEP, a
legislação fiscal tratou do registro do sobrepreço em caso de aquisição de participação societária
por valor superior ao do patrimônio líquido nos casos de aplicação desse método.
A partir da Lei no 9.532/1997, houve uma regulação específica da amortização do
ágio, de acordo com os fundamentos econômicos que levaram ao seu surgimento, após a
absorção de patrimônio via reorganização societária. O art. 7o do referido diploma normativo
prescreve o seguinte, autorizando a amortização de acordo com o fundamento econômico que lhe
deu causa em caso de absorção do patrimônio da investida:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977:
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata
a alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida
à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"c" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta
de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada
mês do período de apuração;
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-
calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um
sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período de apuração.
Trata-se, assim, de regra de aproveitamento ou utilização do ágio,
complementando as regras de fundamentação ou reconhecimento. Segundo o dispositivo
mencionado – sobre o qual está apoiada a controvérsia existente nestes autos – a utilização do
ágio depende de (i) reconhecimento do ágio de acordo com o art. 20 do Decreto-lei no 1.598/1977
Fl. 2439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.668 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720224/2020-90
26
e (ii) absorção do patrimônio da pessoa jurídica investida, por meio de incorporação, fusão ou
cisão.
Como mencionado acima, a Fiscalização questionou exatamente o aproveitamento
fiscal do ágio gerado, não havendo discussão quanto ao seu surgimento. Nesse sentido, vale
destacar que a Autoridade Fiscal não questionou que a operação tenha ocorrido entre partes
independentes e que houve o efetivo pagamento do custo total de aquisição, inclusive o ágio. O
ponto que levou à glosa das despesas foi o descumprimento dos pressupostos para
aproveitamento do ágio, previstos no art. 7o da Lei no 9.532/1997, pois faltaria a necessária
confusão patrimonial entre o real investidor e a investida, vez que a SCG IIIA seria mero veículo.
De acordo com o Relatório Fiscal, os recursos teriam sido meramente repassados
pelo SCG III FIP para a SCG IIIA, razão pela qual a incorporação reversa deste último pela
Recorrente não levaria à necessária confusão patrimonial estabelecida pela legislação como
requisito para o aproveitamento fiscal do ágio.
Porém, entendo que a figura do real adquirente não se confunde, necessariamente,
com a pessoa que forneceu os recursos, financiando a aquisição. Noutros termos: a origem dos
recursos não se confunde com o real adquirente da participação societária adquirida com ágio.
Quem figurou na operação societária de aquisição da Recorrente foi a SCG IIIA – conforme pode
ser visto no próprio Contrato de Compra e Venda de Ações (fls. 438) –, ainda que os recursos
tenham sido oriundos de outra entidade via aumento de capital. Nesse sentido já entendeu a 1a
Turma da CSRF deste Carf:
GLOSA DE DESPESAS. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. CONFUSÃO
PATRIMONIAL. REAL ADQUIRENTE. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO.
IMPOSSIBILIDADE. Não encontra respaldo na legislação a tese de que, em
qualquer circunstância, deve ser considerada “real investidora” a pessoa jurídica
do grupo de quem se originaram os recursos financeiros utilizados na aquisição.
Não havendo norma dispondo de forma diferente, é de se considerar como “real
adquirente”, em um negócio de compra e venda, a pessoa que recebe o bem em
troca do pagamento do preço. A requalificação dos negócios jurídicos sem vícios
ou patologias, exclusivamente sob acusação de “planejamento abusivo”, baseada
em ausência “razões não tributárias” para a escolha de uma estrutura em lugar de
outra que resultaria em maior tributação, não encontra respaldo quer na base
legal indicada no auto de infração em questão, quer no próprio ordenamento
jurídico tributário brasileiro atualmente em vigor. (Acórdão no 9101-006.287, Rel.
Cons. Livia de Carli Germano, Sessão de 13/09/2022)
Também já foi proferida decisão nesta Turma a respeito da mesma premissa:
ÁGIO. ART. 7o DA LEI No 9.532/97. SUPOSTO REAL ADQUIRENTE DIVERSO DA
PESSOA JURÍDICA QUE EFETUOU AS AMORTIZAÇÕES. Não há que se confundir a
figura do real adquirente da participação societária com a origem dos recursos
utilizados na aquisição. Legitimidade da operação de aumento de capital feito por
controladora para a aquisição de participação societária junto a terceiros não
Fl. 2440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.668 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720224/2020-90
27
vinculados. Aquisição feita pela controlada sem que fosse apontado qualquer vício
de simulação. Legitimidade do aproveitamento do ágio gerado. (Acórdão no 1301-
006.809, Rel. Cons. Eduardo Monteiro Cardoso, Sessão de 13/03/2024)
A Fiscalização também questiona a utilização da SCG IIIA na operação, afirmando
que esta não teria capacidade operacional, servindo como mero veículo para a aquisição. Ocorre
que a simples utilização de uma “empresa veículo”, com propósito específico de aquisição de uma
pessoa jurídica, não pode servir, a meu ver, para se concluir pela natureza fraudulenta da
operação. Nesse sentido há precedente desta Turma:
ÁGIO. TRANSFERÊNCIA. EMPRESA VEÍCULO. INCORPORAÇÃO REVERSA. VALIDADE.
O uso de empresa veículo e de incorporação reversa, por si sós, não invalidam as
operações societárias que transferiram o ágio da investidora original para a
empresa investida. Verificadas as condições legais, especialmente a confusão
patrimonial entre investidora e investida, deve ser admitida a amortização fiscal
do ágio. (Acórdão no 1301-002.111, Rel. Cons. Waldir Veiga Rocha, Sessão de
10/08/2016)
Transcrevo, também, precedente da 1a Turma da CSRF em caso semelhante:
UTILIZAÇÃO
DE
EMPRESA
VEÍCULO.
LEGALIDADE.
MANUTENÇÃO
DA
DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO. O ágio fundamentado em rentabilidade futura, à luz
dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97, pode ser deduzido por ocasião da absorção
do patrimônio da empresa que detém o investimento pela empresa investida
(incorporação reversa). O uso de holding (ou empresa veículo), constituída no
Brasil com recursos provenientes do exterior, para adquirir a participação
societária com ágio e, em seguida, ser incorporada pela investida, reunindo,
assim, as condições para o aproveitamento fiscal do ágio, não caracteriza
simulação, de modo que é indevida a tentativa do fisco de requalificar a operação
tal como foi formalizada e declarada pelas partes. (Acórdão no 9101-006.486, Rel.
Cons. Luis Henrique Marotti Toselli, Sessão de 07/03/2023)
Como já afirmou esta Turma em julgamento recente, o fato de a pessoa jurídica
utilizada para a aquisição “não ter funcionários ou remunerar diretores, ou, ainda, ter uma
duração efêmera”, não justifica a sua desconsideração da operação realizada, vez que uma holding
naturalmente exige “estrutura operacional mínima” (Cf. Acórdão no 1301-006.709, Rel. Cons.
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Sessão de 19/10/2023). Daí a impossibilidade de
se desconsiderar a participação legítima da SCG IIIA enquanto adquirente da participação
societária.
Na mesma linha, o E. STJ se manifestou no sentido de que os arts. 7o e 8o da Lei no
9.532/1997 em nenhum momento dispuseram de maneira expressa sobre “a impossibilidade
apriorística do aproveitamento do ágio nas operações de partes dependentes ou mediante o
emprego de empresa interposta” (REsp no 2.026.473, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJ 05/09/2023).
Também afirmou o seguinte:
Fl. 2441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.668 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720224/2020-90
28
Sobre o emprego da "empresa-veículo", a sua rejeição apriorística contraria o
disposto no art. 2o, § 3o, da Lei n. 6.404/1976 (o qual faculta a criação de holding
“como meio de realizar o objeto social, ou para beneficiar-se de incentivos
fiscais”).
Não há proibição legal para que uma sociedade empresária seja criada como
"veículo" para facilitar a realização de um negócio jurídico; inclusive há razões
reais ("propósito negocial") para tanto, pois é possível que as pessoas jurídicas
originais queiram manter sua segregação por diversas razões (estratégicas,
econômicas, operacionais...).
A propósito, quando a investidora é empresa estrangeira, é ainda mais justificável
a constituição de uma "empresa-veículo", por algumas razões práticas: confere
mais segurança quanto à possibilidade de se valer da norma interna de dedução
do ágio (o que não aconteceria se a incorporação fosse internacional); permite a
negociação com base na moeda local; pode facilitar a realização de operações
locais (por exemplo, dispensar garantias que seriam exigidas do investidor
internacional) etc.
Portanto, entendo que a utilização da SCG IIIA a fim de viabilizar a aquisição da
Recorrente não é suficiente para tornar o ágio ilegítimo. Deste modo, concluo pela legitimidade da
amortização do ágio.
Uma vez que se concorda com o argumento principal relativo à glosa das despesas
com amortização de ágio, ficam prejudicadas as alegações subsidiárias envolvendo (i) a
impossibilidade de ingerência do Fisco na atividade do contribuinte, (ii) a validade dos atos
praticados – hipótese de “opção legal” e (iii) impossibilidade de desconsideração dos negócios
jurídicos praticados em função do art. 116 do CTN.

II.3. ÁGIO ORIUNDO DA MAIS-VALIA DE ATIVOS
A Recorrente questiona a consideração subsidiária realizada pela Fiscalização a
respeito do valor que poderia ser deduzido a título de ágio, alegando em síntese que (i) a parcela
do ágio relativa à mais-valia de ativos possuiria previsão legal específica, diversa daquela do ágio
fundamentado na expectativa de rentabilidade futura e (ii) a alegação da Fiscalização envolvendo
a ausência de confusão patrimonial não atingiria a parcela do ágio fundamentado na mais-valia de
ativos.
Verificando o Laudo de Avaliação elaborado para a fundamentação do ágio e
alocação do preço pago (fls. 574/661), percebe-se que o preço pago foi distribuído da seguinte
forma para fins de determinação do ágio:
Fl. 2442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.668 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720224/2020-90
29

O registro do ágio relativo à mais valia de bens do ativo está previsto no art. 20, §
2o, “a”, do Decreto no 1.598/1977. De acordo com o art. 7o, I, da Lei no 9.532/1997, após a
incorporação, fusão ou cisão, referido ágio deve ser contabilizado “em contrapartida à conta que
registre o bem ou direito que lhe deu causa”. Conforme prescreve o § 1o do mesmo dispositivo
legal, este valor “integrará o custo do bem ou direito para efeito de apuração de ganho ou perda
de capital e de depreciação, amortização ou exaustão.”
Deste modo, diferentemente do ágio por rentabilidade futura (goodwill), que é
amortizado à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração, o
aproveitamento fiscal do ágio gerado na mais valia de ativos ocorre no momento da alienação do
bem ou direito, ou quando da sua depreciação, amortização ou exaustão. A legislação prescreve
tratamentos específicos para o ágio a partir do fundamento econômico que originou o sobrepreço.
Veja-se precedente nesse sentido:
Contrariamente ao que quer fazer crer as impugnantes, o fundamento econômico
do ágio não é elemento sujeito ao exclusivo critério do adquirente. O legislador,
ao enumerar as três hipóteses previstas no § 2o do art. 385 do RIR/1999 não
ofertou ao contribuinte simples opções de enquadramento do ágio pago. A cada
uma das hipóteses o legislador atribuiu um tratamento tributário diferenciado,
previsto no art. 386 do RIR/1999, caso a pessoa jurídica absorver, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, o patrimônio daquela na qual detenha participação
societária adquirida com ágio.
No caso do ágio cujo fundamento seja o valor de mercado de bens do ativo da
coligada ou controlada superior ao custo registrado na sua contabilidade, a
contabilização se dá em contrapartida à conta que registre o bem ou direito que
lhe deu causa e o valor do ágio integra o custo do bem ou direito para efeito de
apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação, amortização ou
exaustão.
Quando o ágio tiver por fundamento fundo de comércio, intangíveis e outras
razões econômicas, a contabilização se dá em contrapartida a conta de ativo
permanente, não sujeita a amortização e o ágio será considerado custo de
aquisição, para efeito de apuração de ganho ou perda de capital na alienação do
direito que lhe deu causa ou na sua transferência para sócio ou acionista, na
hipótese de devolução de capital. Além disso, o ágio poderá ser deduzido como
perda, no encerramento das atividades da empresa, se comprovada, nessa data, a
inexistência do fundo de comércio ou do intangível que lhe deu causa.
Fl. 2443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.668 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720224/2020-90
30
Finalmente, caso o ágio tenha por fundamento expectativa de rentabilidade
futura, é facultado ao contribuinte a respectiva amortização nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60, no máximo, para cada mês do
período de apuração.
Ora, tendo o legislador atribuído tratamento diferenciado a cada uma das
hipóteses, evidentemente é descabido falar-se em opção ao alvedrio do
contribuinte do fundamento econômico do ágio. Caso essa fosse a intenção do
legislador, bastaria à norma contemplar os três tratamentos tributários acima
referidos, facultando ao contribuinte a escolha de qualquer deles. O legislador,
porém, vinculou cada um desses tratamentos tributários a um fundamento
econômico específico para o ágio.
Dessa forma, não pode o contribuinte qualificar ágio pago em virtude de valor de
mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ao custo registrado
na sua contabilidade como ágio decorrente de expectativa de rentabilidade
futura. Ao proceder dessa forma o contribuinte infringe a norma, a fim de eleger o
tratamento tributário que mais lhe convém. (Acórdão no 1402-003.605, Rel. Cons.
Edeli Pereira Bessa, Sessão de 11/12/2018)
No mesmo precedente, a Ilma. Relatora Cons. Edeli Pereira Bessa destacou, ainda,
que a prova da dedutibilidade das amortizações do ágio pago depende da demonstração de uma
série de elementos:
Acrescente-se que a dedutibilidade das amortizações de ágio pago em razão de
bens do ativo não se prova mediante a mera cogitação das taxas de depreciação
que seriam aplicáveis aos ativos, como faz a interessada em seu recurso
voluntário, mas também em razão do tempo remanescente de vida útil dos bens e
da sua efetiva utilização na atividade operacional, além da necessária verificação
acerca de eventual alienação ou baixa no período considerado, que anteciparia
sua dedução como custo na apuração de ganho ou perda de capital. Impróprio,
assim, imputar à autoridade fiscal o dever de proceder a estas investigações
diante da cômoda opção do sujeito passivo por amortizar o ágio em referência
linearmente, nos cinco anos subsequentes à incorporação pela autuada.
Observando a doutrina, vale destacar que LUIS EDUARDO SCHOUERI2 bem explica que,
no caso do ágio relativo ao valor de mercado dos bens do ativo, “com a incorporação, não há mais
que falar em ágio, vez que não há mais investimento. Há, sim, os bens que antes pertenciam à
incorporada e que passam à incorporadora. Daí a determinação de que o valor do ágio seja
acrescido ao dos referidos bens”. E arremata: “daí em diante, ter-se-á, mensalmente, o que se
segue: - um valor, lançado a despesa de depreciação, que será majorado em virtude de o ágio ter
sido incorporado ao valor do ativo; e - um valor no resultado do período, para o qual contribuiu o
referido bem do ativo.

2 Ágio em reorganizações societárias (aspectos tributários). – São Paulo: Dialética, 2012, p. 76.
Fl. 2444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.668 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720224/2020-90
31
É importante ressaltar que a depreciação do bem com o valor acrescido em função
do ágio pago deve observar a regra constante no art. 13, III, da Lei no 9.249/1995, só sendo
permitida a dedução dos valores “intrinsecamente relacionados com a produção ou
comercialização dos bens e serviços”. Nesse sentido, é possível que o ativo seja majorado tão
somente para fins de apuração do ganho ou perda de capital quando da alienação, sem que seja
depreciado ao longo do tempo. Veja-se a explicação de RAMON TOMAZELA SANTOS:3
“Apenas para fins de ilustração, é possível que uma pessoa jurídica seja obrigada a
alocar uma parcela do custo de aquisição a um bem que não será efetivamente
utilizado na produção ou comercialização de bens ou serviços, como um avião
executivo utilizado no transporte de seus diretores. Nessa situação, pela regra
geral artigo 13, inciso III, da Lei no 9.249/1995, o bem não seria passível de
depreciação, por não estar intrinsecamente relacionado com a produção ou a
comercialização de bens ou serviços. Porém, no contexto da operação de
combinação de negócios, a pessoa jurídica deve atribuir uma parcela do preço de
aquisição à mais-valia do referido bem, ainda que se saiba, de antemão, da
ausência de vinculação entre o jato executivo e a atividade de produção e
comercialização de bens ou serviços. Em tal situação, a mais-valia deverá ser
considerada como uma parcela integrante do custo de aquisição da aeronave,
para efeito de determinação de eventual ganho ou perda de capital no momento
de sua baixa.”
Analisando os Livros de Apuração do Lucro Real presentes nos autos (fls.
1819/1870), em conjunto com a planilha preparada pela Fiscalização (fls. 70), verifica-se que os
valores amortizados em função do goodwill e da mais-valia foram todos incluídos num registro
único: (i) (-)Amortização de Deságio nas Aquisições de Investimentos Avaliados pelo Patrimônio
Líquido (2015), (ii) 167: (-)Outras Exclusões - Com Indicador de Relacionamento 1, 2 ou 3 (2016),
(iii) 100.35: (-) Investimento avaliado pelo valor de patrimônio líquido - redução do goodwill - R$
3.041.507,41 incoporação, fusão ou cisão (2017 e 2018). Ou seja, embora a Recorrente afirme que
foi empregado tratamento diverso ao ágio gerado de acordo com o valor de mercado dos bens e
da expectativa de rentabilidade futura, não foi demonstrado que o aproveitamento fiscal do
primeiro estaria de acordo com o previsto na legislação que lhe prevê regime específico. Limitou-
se a Recorrente a apresentar planilha que discriminasse quanto dos registros corresponderia ao
ágio de cada fundamento econômico, sem demonstrar, no caso da mais-valia (i) o registro desses
valores na contabilidade, nos bens do ativo, (ii) em quais termos se deu referido aproveitamento
fiscal – se por meio de depreciação, a vinculação intrínseca do bem à atividade e a taxa aplicada,
por exemplo (art. 13, III, da Lei no 9.249/1995). Diante disso, entendo que é o caso de se manter a
conclusão da Fiscalização neste ponto, vez que ausente a demonstração dos pressupostos para o
aproveitamento fiscal desses valores.

3 Ágio na Lei 12.973/2014: aspectos tributários e contábeis. – 2a ed. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022, p.
106.
Fl. 2445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.668 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720224/2020-90
32
A Recorrente também alegou que o fundamento de ausência de confusão
patrimonial utilizado pela Fiscalização não atingiria a parcela do ágio fundamentado na mais-valia
de ativos. Porém, é fato que, ao entender ausente a confusão patrimonial entre a pessoa que
adquiriu a participação societária e a investida, a Autoridade Fiscal entendeu faltar a premissa
necessária para o aproveitamento fiscal de todo o ágio gerado, em função da falta dos
pressupostos do art. 7o da Lei no 9.532/1997. Assim, embora não concorde com este fundamento
– conforme conclusão do tópico anterior –, é fato que a sua adoção também leva à rejeição do
ágio vinculado à mais-valia de ativos. Por isso, entendo correta a postura da Fiscalização ao
destacar que a necessidade de o ágio se limitar à expectativa de rentabilidade futura seria
fundamento subsidiário.
Diante do exposto, rejeito a alegação da Recorrente, devendo ser revertida a glosa
do ágio exclusivamente no que diz respeito ao montante vinculado à expectativa de rentabilidade
futura (R$ 118.158.000,00).

II.4. ALEGAÇÕES SUBSIDIÁRIAS
A Recorrente alegou, ainda: (i) impossibilidade de adição dos valores do ágio à base
de cálculo da CSLL, (ii) a retificação indevida de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa de CSLL
e (iii) impossibilidade de exigência de multas isoladas, em função do encerramento do ano-
calendário ou da sua cumulação com multa de ofício. Passo, então, a analisar referidos
argumentos.
Com relação à CSLL, entendo que assiste razão à Recorrente. O art. 2o da Lei no
7.689/1988, ao definir a base de cálculo da contribuição, prescreve o seguinte:
Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício, antes
da provisão para o imposto de renda.
§ 1 Para efeito do disposto neste artigo: (...)
c) O resultado do período-base, apurado com observância da legislação comercial,
será ajustado pela: (Redação dada pela Lei n 8.034, de 1990)
1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei n 8.034, de 1990)
2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o período-base,
cuja contra-partida não tenha sido computada no resultado do período-base;
(Redação dada pela Lei n 8.034, de 1990)
3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro real,
exceto a provisão para o Imposto de Renda; (Redação dada pela Lei n 8.034, de
1990)
4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei n 8.034, de 1990)
Fl. 2446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.668 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720224/2020-90
33
5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de participações societárias em
pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil que tenham sido computados como
receita; (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas na
forma do item 3, que tenham sido baixadas no curso de períodobase. (Incluído
pela Lei n 8.034, de 1990)
O art. 57 da Lei no 8.981/1995, ao estabelecer a aplicação das normas de apuração
e pagamento do IRPJ à CSLL, tratou expressamente de manter a base de cálculo e a alíquota
previstas na legislação em vigor:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38,
mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com
as alterações introduzidas por esta Lei.
No caso da amortização contábil do ágio, há redução do lucro líquido do exercício.
Caso não seja legítimo o seu aproveitamento, há previsão legal para que os valores sejam
adicionados no LALUR, aumentando a base tributável. Contudo, não existe disposição semelhante
para a CSLL. Nesse sentido:
CSLL. AJUSTES PRÓPRIOS DO IRPJ. NÃO APLICAÇÃO. ÁGIO. AMORTIZAÇÃO
CONTÁBIL. POSSIBILIDADE. IRPJ e CSLL, na sistemática do lucro real, têm bases de
cálculo distintas. Embora ambos partam do lucro contábil, apurado de acordo
com as leis comerciais, cada qual está sujeito aos ajustes que lhes são próprios -
ainda que, por vezes, coincidentes - para apuração das respectivas bases de
cálculo. Assim, não havendo previsão legal de ajuste ou neutralidade fiscal do ágio
para fins de CSLL no ano-calendário de 2003, as alterações contábeis no valor do
ágio impactam diretamente a apuração da contribuição. Diante disso, se o ágio foi
objeto de amortização contábil no período, não cabe à Autoridade Fiscal glosar tal
despesa para fins de apuração da CSLL. (Acórdão no 1301-006.476, Red. Desig.
Cons. Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Sessão de 15/08/2023)
IRPJ. CSLL. BASES DE CÁLCULO. IDENTIDADE. INOCORRÊNCIA. A aplicação, à
Contribuição Social sobre o Lucro, das mesmas normas de apuração e pagamento
estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas, por expressa
disposição legal, não alcança a sua base de cálculo. Assim, em determinadas
circunstâncias, para que se possa considerar indedutível um dispêndio na
apuração da base de cálculo da contribuição, não é suficiente a simples
argumentação de que ele, o dispêndio, é indedutível na determinação do lucro
real, sendo necessária, no caso, disposição de lei nesse sentido. (Acórdão no 9101-
002.310, Rel. Cons. Adriana Gomes Rego, Rel. p/ Acórdão Cons. Helio Eduardo de
Paiva Araujo, Sessão de 03/05/2016)
Fl. 2447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.668 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720224/2020-90
34
Além disso, entendo que a referida conclusão não foi modificada, para o caso dos
autos, pela Lei no 12.973/14, que estendeu expressamente parte das suas disposições à apuração
da base de cálculo da CSLL. Isso porque, segundo o art. 65 do mesmo diploma normativo, as
operações de incorporação ocorridas até 31/12/2017, cuja participação societária tenha sido
adquirida até 31/12/2014, continuam sendo regulamentadas pelo regime anterior.
Portanto, entendo ilegítima a glosa dos valores amortizados com relação à CSLL, no
caso da amortização de ágio.
Igualmente, entendo indevida a exigência de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas cumulada com a multa de ofício, por conta da aplicação da Súmula
Carf no 105: "A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento
no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa
de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa
de ofício.”
Vale destacar que não ignoro a existência de manifestações, neste Carf, no sentido
de que tal enunciado não seria aplicável após a alteração feita pela Lei no 11.488/2007 no art. 44
da Lei no 9.430/1996. No entanto, entendo que o racional da súmula permanece aplicável, pois
não se trata de penalidades para condutas distintas. Nesse sentido há precedentes desta C.
Turma:
MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA. MULTA DE OFÍCIO INAPLICABILIDADE. Não é
cabível a multa isolada de forma cumulativa com a multa de ofício sobre as faltas
de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ, de forma cumulativa, com a
multa de ofício. (Acórdão no 1301-003.347, Rel. Cons. Amelia Wakako Morishita
Yamamoto, Sessão de 18/09/2018)
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. MULTA ISOLADA.
CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF 105. ALCANCE. A
Súmula CARF 105, que anuncia que a multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas, lançada com fundamento no artigo 44, §1o, IV, da Lei 9.430/96, não
pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de
IRPJ e CSLL, apurados no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício. Em que
pese o entendimento sumulado ter sido construído antes da alteração promovida
pela MP 351/2007, sua aplicação deve alcançar os casos em que a exigência tenha
sido formalizada já com o percentual reduzido de 50%. (Acórdão no 1301-005.681,
Rel. Cons. Lucas Esteves Borges, Sessão de 15/09/2021 – decisão com base no art.
19-E da Lei no 10.522/02)
Além disso, o E. STJ tem se manifestado no mesmo sentido, vedando a exigência
cumulativa das referidas multas, inclusive após a edição da Lei no 11.488/07:
5. A Segunda Turma do STJ, em julgados mais recentes, continua a aplicar o
entendimento de que a vedação à cumulação das multas "isolada" e "de ofício"
persiste, mesmo após as alterações promovidas pela Lei 11.488/2007. Nesse
Fl. 2448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.668 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720224/2020-90
35
sentido: AREsp 1.603.525/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
25.11.20. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.878.192/SC, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de
12/4/2022)
Assim, concluo pela ilegitimidade da multa isolada aplicada pela Fiscalização pela
falta de recolhimento de estimativas mensais, pois absorvida pela multa de ofício.
No que se refere à redução de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa de
CSLL, esta deve ser ajustada de acordo com o crédito tributário mantido neste julgamento.

III. Dispositivo
Diante do exposto, conheço o Recurso Voluntário, rejeito a preliminar, e lhe dou
provimento parcial, para (i) cancelar as glosas com amortização de ágio, ressalvada a parcela
deduzida com fundamento na mais-valia do estoque e do imobilizado, (ii) cancelar as glosas
relativas à amortização do ágio na base de cálculo da CSLL e (iii) cancelar as multas isoladas por
falta de recolhimento de estimativas mensais, com base na Súmula Carf no 105. Com os ajustes,
devem ser corrigidos os valores das glosas de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa de CSLL.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Iágaro Jung Martins, redator designado

Em que pese o entendimento do ilustre Relator, que admite a possibilidade da
empresa veículo para fins de amortização do ágio, prevaleceu o entendimento da Turma, pelo
voto de qualidade, de que os art. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, exigem o pressuposto subjetivo
para a amortização do ágio, isto é, de que após a operação de incorporação (ou incorporação
reversa – art. 8o) ocorra a necessária confusão dos patrimônios do real investidor e da investida.
Os fatos descritos e devidamente comprovados no presente processo não deixam
dúvidas de que a pessoa jurídica SCG IIIA teve como único propósito na sequência de atos
societários o de permitir o enquadramento artificial da operação na hipótese prevista nos art. 7o e
8o da Lei no 9.532, de 1997.
Fl. 2449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.668 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720224/2020-90
36

Repisa-se os dispositivos da Lei no 9.532, de 1997, que regula o efeito fiscal de
recuperação do ágio na aquisição de investimento quando esse investimento é extinto via
incorporação:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977: (Vide Medida Provisória no 135, de
30.10.2003)
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata
a alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida
à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"c" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta
de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada
mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-
calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um
sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito
para efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação,
amortização ou exaustão.
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na
hipótese de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar:
a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no inciso
III;
b) o deságio, em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no
inciso IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II do caput:
a) será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou
perda de capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua transferência
para sócio ou acionista, na hipótese de devolução de capital;
Fl. 2450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.668 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720224/2020-90
37
b) poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa,
se comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível
que lhe deu causa.
§ 4o Na hipótese da alínea "b" do parágrafo anterior, a posterior utilização
econômica do fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou jurídica
usuária ao pagamento dos tributos e contribuições que deixaram de ser pagos,
acrescidos de juros de mora e multa, calculados de conformidade com a legislação
vigente.
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se
refere o parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do ativo, como custo
do direito.
Art. 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio
líquido;
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária. (g.n.)

O art. 7o da Lei no 9.532, de 1997, estabelece três condições para amortização do
ágio fiscal: (i) absorção do patrimônio em razão de evento societário; (ii) participação societária
adquirida e (iii) ágio com fundamento em rentabilidade da coligada ou controlada, com base em
previsão dos resultados nos exercícios futuros.

Essas três condições devem ser verificadas sem qualquer artificialismo, isto é, ter
como identidade, a mesma pessoa jurídica que irá aproveitar o benefício de aproveitamento do
ativo fiscal.

Em outras palavras, o ágio fiscal passível de amortização deve ser: (i) fundado em
rentabilidade futura; (ii) decorrente de aquisição, razão pela qual não se admite ágios gerados
dentro do mesmo grupo econômico, pois impossível adquirir algo que já pertence aos
controladores; e (iii) haver confusão patrimonial, isto é, os patrimônios da adquirida e da
adquirente efetiva devem se transformar em um único patrimônio, de tal forma que o
investimento registrado no ativo não circulante tenha identidade com a reserva patrimonial, ainda
que isso decorra de operação de incorporação reversa (art. 8o).

É fato incontroverso que tanto SCGIII como SCGIIIA eram empresas inativas, criadas
em março de 2012, denominadas originalmente de Calidora Empreendimentos e Participações S/A
Fl. 2451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.668 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720224/2020-90
38
– (“Calidora”) e Alepeka Empreendimentos e Participações Ltda. - (“Alepeka”); que, em setembro
de 2012, foram adquiridas pela Southern Cross do Brasil para servirem de canal da passagem dos
recursos e viabilizarem que o patrimônio da real adquirente não se fusionasse com o patrimônio
da Recorrente.

A “empresa” SCG IIIA, como referido pela Autoridade Fiscal responsável pelo
procedimento de fiscalização, nunca teve funcionamento operacional, apenas escritural. A única
GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – apresentada foi SEM
MOVIMENTO; comprovando que essa empresa nunca remunerou mão de obra, seja própria
(empregados) ou de autônomos.

Todos os recursos, passos iniciais e finais da operação e, sobretudo, os riscos da
operação foram assumidos exclusivamente pela real adquirente, Southern Cross do Brasil.

É possível identificar em precedentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF)
a diferença entre empresa veículo ou conduit companie, cuja característica é ser tão-somente um
CNPJ sem capacidade operacional, que figura formalmente como adquirente, na qual o real
adquirente aporta os recursos financeiros destinados a liquidar investimento para, no passo
seguinte, ser incorporada pela empresa objeto, que passa a ser controlada pelo real adquirente,
ainda que de forma indireta, isto é, essas pessoas jurídicas não se confundem com o real
adquirente, pois, para dar aparência de subsunção à hipótese legal de amortização do ágio,
buscam, por servirem de canal de passagem dos recursos apresentarem perante ao Fisco, e
apenas a essa, como adquirente.

Nessa linha, cita-se os seguintes julgados da CSRF em que ficou evidenciado que a
adquirente nada mais era do que uma conduit companie, destinada, de forma artificial, a criar
hipótese para fruição do ágio:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010 ÁGIO. INVESTIDA. REAIS INVESTIDORAS.
INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. INDEDUTIBILIDADE. IRPJ. CSLL. Nos
termos da legislação fiscal, é indedutível o ágio deduzido pela investida, em
inexistindo a necessária confusão patrimonial com as suas reais investidoras.
(Acórdão no 9101-002.213, relator Marcos Aurélio Pereira Valadão, sessão de
03.02.2016)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Fl. 2452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.668 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720224/2020-90
39
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
PREMISSA. INSTITUTO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO.
O conceito do ágio é disciplinado pelo art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de
27/12/1977 e os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997, e trata-se de
instituto jurídico-tributário, premissa para a sua análise sob uma perspectiva
histórica e sistêmica.
APROVEITAMENTO DO ÁGIO. INVESTIDORA E INVESTIDA. EVENTOS. SEPARAÇÃO.
UNIÃO.
São dois os eventos em que a investidora pode se aproveitar do ágio
contabilizado: (1) a investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao
alienar a participação da pessoa jurídica adquirida com ágio; (2) a investidora e a
investida transformam-se em uma só universalidade (em eventos de cisão,
transformação e fusão).
DESPESAS. AMORTIZAÇÃO. ÁGIO.
A amortização, a qual se submete o ágio para o seu aproveitamento, constitui-se
em espécie de gênero despesa, e, naturalmente, encontra-se submetida ao
regramento geral das despesas disposto no art. 299 do RIR/99, submetendo-se
aos testes de necessidade, usualidade e normalidade.
DESPESAS. FATOS ESPONTÂNEOS.
Não há norma de despesa que recepcione um situação criada artificialmente. As
despesas devem decorrer de operações necessárias, normais, usuais da pessoa
jurídica. Não há como estender os atributos de normalidade, ou usualidade, para
despesas derivadas de operações atípicas, não consentâneas com uma regular
operação econômica e financeira da pessoa jurídica.
CONDIÇÕES PARA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. TESTES DE VERIFICAÇÃO
A cognição para verificar se a amortização do ágio passa por verificar, primeiro, se
os fatos se amoldam à hipótese de incidência dos arts. 385 e 386 do RIR/99,
segundo, se requisitos de ordem formal estabelecidos encontram-se atendidos,
como arquivamento da demonstração de rentabilidade futura do investimento e
efetivo pagamento na aquisição, e, terceiro, se as condições do negócio
atenderam os padrões normais de mercado, com atuação de agentes
independentes e reorganizações societárias com substância econômica.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. INVESTIDOR E INVESTIDA.
MESMA UNIVERSALIDADE.
Os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997 se dirigem às pessoas jurídicas (1)
real sociedade investidora, aquela que efetivamente acreditou na mais valia do
investimento, fez os estudos de rentabilidade futura, decidiu pela aquisição e
desembolsou originariamente os recursos, e (2) pessoa jurídica investida. Deve-se
Fl. 2453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.668 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720224/2020-90
40
consumar a confusão de patrimônio entre essas duas pessoas jurídicas, ou seja, o
lucro e o investimento que lhe deu causa passam a se comunicar diretamente.
Compartilhando do mesmo patrimônio a controladora e a controlada ou coligada,
consolida-se cenário no qual os lucros auferidos pelo investimento passam a ser
tributados precisamente pela pessoa jurídica que adquiriu o ativo com mais valia
(ágio). Enfim, toma-se o momento em que o contribuinte aproveita-se da
amortização do ágio, mediante ajustes na escrituração contábil e no LALUR, para
se aperfeiçoar o lançamento fiscal com base no regime de tributação aplicável.
(Acórdão no 9101-002.304, relator André Mendes Moura, sessão de 06.04.2016)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
ÁGIO ORIUNDO DE AQUISIÇÃO COM USO DE RECURSOS FINANCEIROS DE
OUTREM. AMORTIZAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
A hipótese de incidência tributária da possibilidade de dedução das despesas de
amortização do ágio, prevista no art. 386 do RIR/1999, requer que participe da
"confusão patrimonial" a pessoa jurídica investidora real, ou seja, aquela que
efetivamente acreditou na "mais valia" do investimento, fez os estudos de
rentabilidade futura e desembolsou os recursos para a aquisição.
Não é possível o aproveitamento tributário do ágio se a investidora real transferiu
recursos a uma "empresa-veículo" com a específica finalidade de sua aplicação na
aquisição de participação societária em outra empresa e se a "confusão
patrimonial" advinda do processo de incorporação não envolve a pessoa jurídica
que efetivamente desembolsou os valores que propiciaram o surgimento do ágio,
ainda que a operação que o originou tenha sido celebrada entre terceiros
independentes e com efetivo pagamento do preço.
(Acórdão no 9101002.428, relator Rafael Vidal de Araújo, sessão de 18.08.2016)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
ÁGIO ORIUNDO DE AQUISIÇÃO COM USO DE RECURSOS FINANCEIROS DE
OUTREM. AMORTIZAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
A hipótese de incidência tributária da possibilidade de dedução das despesas de
amortização do ágio, prevista no art. 386 do RIR/1999, requer que participe da
"confusão patrimonial" a pessoa jurídica investidora real, ou seja, aquela que
efetivamente acreditou na "mais valia" do investimento, fez os estudos de
rentabilidade futura e desembolsou os recursos para a aquisição.
Não é possível o aproveitamento tributário do ágio se a investidora real transferiu
recursos a uma "empresa-veículo" com a específica finalidade de sua aplicação na
aquisição de participação societária em outra empresa e se a "confusão
patrimonial" advinda do processo de incorporação não envolve a pessoa jurídica
Fl. 2454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.668 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720224/2020-90
41
que efetivamente desembolsou os valores que propiciaram o surgimento do ágio,
ainda que a operação que o originou tenha sido celebrada entre terceiros
independentes e com efetivo pagamento do preço.
(Acórdão no 9101-002.962, relatora Adriana Gomes Rego, sessão de 04.07.2017)

O ponto comum desses julgados é a existência apenas formal da empresa
adquirente, não raras vezes, sem capacidade operacional e financeira, ainda que pudesse se
revestir de uma holding, que exigiria ao menos o registro contábil de algumas operações típicas
dessas sociedades, em alguns casos a efemeridade. Outro aspecto é o nada operacional desses
CNPJs, não apenas pela ausência de recursos financeiros, mas sua inexistência efetiva antes e
depois da operação que gerou o ágio.

Sobre essa diferenciação, em especial sobre a impossibilidade de a empresa veículo
se revestir da condição de real adquirente e, por conseguinte, haver subsunção à hipótese do art.
7o e art. 8o da Lei no 9.532, de 1997, pois inexistente o requisito subjetivo da lei, que é a confusão
entre os patrimônios entre a investidora e investida, transcreve-se excerto do voto do Acórdão
CSRF no 9101-002.962:
Por diversas oportunidades esta 1a Turma da CRSF vem se defrontando com casos
em que operações societárias e movimentação de recursos precedem a
incorporação de empresa adquirida com ágio junto à terceiros, incorporação essa
que enseja a amortização do ágio pelo permissivo dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532,
de 1997. Em todas elas, a averiguação da correção da dedução do ágio
amortizado nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL não se restringe à legitimidade
de origem do ágio e aos aspectos formais das operações. A confusão patrimonial
entre a real investidora e a investida é requisito indispensável para a
dedutibilidade da amortização do ágio, afastando-se situações artificiais em que a
incorporação não envolve a real investidora.
(...)
No presente caso não é preciso muito esforço para se verificar que a confusão
patrimonial entre investidora e investida é apenas aparente. Isso porque a
investidora (KORCULA) cujo patrimônio se encontrou com o da investida
(ATACADÃO) por ocasião de sua incorporação reversa não foi quem, de fato,
efetivamente incorreu no esforço para adquirir o investimento com ágio. Não é
ela (KORCULA) a investidora real (ou originária), mas sim empresa efêmera pela
qual recursos e ágio apenas transitaram ("empresa veículo", para se usar a
expressão corrente na doutrina e na jurisprudência).
Diversos elementos fáticos destacados no TVF (item VII, "Análise das Operações
Efetuadas pelo Grupo Carrefour") apontam nesse sentido, como se vê a seguir.
Fl. 2455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.668 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720224/2020-90
42
Em primeiro lugar, os recursos para aquisição de ATACADÃO por KORCULA vieram
da controladora do Grupo sediada no exterior (CARREFOUR BV). Parte através de
integralização em aumento de capital em duas etapas (de CARREFOUR BV para
BREPA e de BREPA para KORCULA, como mostra o descritivo ao início do voto) e
parte em empréstimo de CARREFOUR BV diretamente para KORCULA,
empréstimo para o qual não foram cobrados juros. Confira-se:
(...)
Mas há também outros elementos indicativos da artificialidade da amortização
pretendida.
Tome-se, por exemplo, o curto espaço de tempo entre a passagem da KORCULA
pelo Grupo Carrefour e a efetuação da aquisição do ATACADÃO, bem como a
inexistência de estrutura operativa nessa empresa, consideradas a magnitude e
a complexidade do negócio, que envolvia avaliação de ativos e ágio por
rentabilidade futura. Veja-se:
(...)
A destacar também a rapidez com que os recursos chegaram a KORCULA e
passaram para os alienantes de ATACADÂO e a existência efêmera da KORCULA:
(...)
E ainda a inconsistência e a incapacidade de a Fiscalizada justificar a existência da
KORCULA:
(...)
Não se trata de ignorar a existência da KORCULA ou de desconsiderar sua
personalidade jurídica e regular constituição, ao arrepio do direito civil
brasileiro e da legislação societária, como alega a Recorrente. Não se trata,
também, de interferir na condução dos negócios de empresa privada por obrigar
o investidor a adquirir a empresa alvo diretamente. Se trata, sim, de negar os
efeitos fiscais pretendidos pelo grupo econômico pela simples razão de que as
regras tributárias aplicáveis não foram satisfeitas.
Como bem assinalou o acórdão recorrido, "a autuação baseia-se exclusivamente
no passo intermediário da reorganização societária e dos seus efeitos tributários",
não se contestando "os objetivos negociais finais da reorganização", nem se
fundando o lançamento fiscal no art. 116, § único do Código Tributário Nacional.
Se a aquisição pelo Grupo Carrefour de ATACADÃO da maneira pretendida
(mantendo a holding BREPA como controladora no país das empresas
operacionais, inclusive ATACADÃO) não iria conformar situação que permitisse a
dedução da amortização do ágio pago na aquisição, a interposição de empresa no
processo não tem o condão de reconfigurar as regras para permitir os efeitos
fiscais pretendidos. O acórdão recorrido, aliás, enfrentou com muita propriedade
esse aspecto, não assistindo razão à ora Recorrente quando tenta contrapor tais
argumentos. Confira-se:
Fl. 2456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.668 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720224/2020-90
43
Nesse sentido, compulsando os autos, percebe-se claramente que o
investimento realizado (aquisição das ações da RECORRENTE), e adquirido
com ágio, comporia o ativo da então adquirente, provavelmente, por
tempo indeterminado, haja vista a continuidade das operações, em seu
próprio nome, por parte da RECORRENTE.
Assim, caso a aquisição fosse realizada pela holding que efetivamente
atuava (BREPA), ou qualquer outra empresa operacional do grupo Carrefour
no Brasil, não haveria qualquer extinção do investimento, haja vista a
continuidade das operações da RECORRENTE.
A artificialidade da operação foi justamente buscar o contorno de tais
normas imperativas, que impunham a ativação do ágio, buscando
posicionar a RECORRENTE diante de normas de contorno, quais sejam, o
art. 386, III, e seu § 6o, II, do RIR/99, transcritas a seguir, mediante
operações societárias meramente com fins fiscais:
(...)
Isso porque o fato de a formação do ágio ter cumprido os requisitos legais
estabelecidos, em especial aqueles em que essa turma firmou
entendimento necessários (o efetivo pagamento do custo total de
aquisição, inclusive o ágio; a realização das operações originais entre partes
não ligadas; seja demonstrada a lisura na avaliação da empresa adquirida,
bem como a expectativa de rentabilidade futura), não possui o condão de
permitir que a regra geral seja desrespeitada, qual seja, o ágio deverá
compor o custo do investimento para fins de apuração de ganho de capital
em eventual alienação (inteligência do art. 391 c/c art. 426, II, ambos do
RIR/99).
A meu ver, independentemente do desenho das operações e dos
eventuais propósitos negociais na utilização de empresas veículo, não
havendo extinção do investimento adquirido com ágio mediante confusão
patrimonial entre investida e investidora, não há que se falar em
dedutibilidade do ágio. (g.n.)

Diante das provas trazidas nos autos, resta evidente que a pessoa jurídica SCG IIIA
nada mais foi do que um CNPJ vazio, que teve como finalidade não apenas permitir a subsunção
artificial da norma que permite amortização do ágio e de evitar que ocorresse a indesejada fusão
de patrimônios da investida (Solaris) e sua real investidora (Southern Cross do Brasil).
Fl. 2457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.668 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720224/2020-90
44

Nunca é demais lembrar que ágio pago por rentabilidade futura (goodwill), previsto
no art. 20, III, do Decreto-lei no 1.598, de 19774, até a entrada em vigor dos art. 7o e 8o da Lei no
9.532, de 1997, tinha como única forma de aproveitamento, o cômputo dessa parcela como custo
para fins de apuração do ganho de capital (art. 33 do DL no1.598, de 19775), situação em que o
investimento permanece no ativo não circulante da real investidora até o momento da alienação.

O art. 7o da Lei no 9.532, de 1997, instituiu nova hipótese de amortização de ágio,
verdadeiro benefício fiscal ao permitir sua dedução da base de incidência do tributo sem que

4 Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o disposto no artigo 21; e
II - mais ou menos-valia, que corresponde à diferença entre o valor justo dos ativos líquidos da investida, na
proporção da porcentagem da participação adquirida, e o valor de que trata o inciso I do caput; e (Redação dada pela
Lei no 12.973, de 2014)
III - ágio por rentabilidade futura (goodwill), que corresponde à diferença entre o custo de aquisição do investimento e
o somatório dos valores de que tratam os incisos I e II do caput. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 1o Os valores de que tratam os incisos I a III do caput serão registrados em subcontas distintas. (Redação dada pela
Lei no 12.973, de 2014)
§ 2o - (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 3o O valor de que trata o inciso II do caput deverá ser baseado em laudo elaborado por perito independente que
deverá ser protocolado na Secretaria da Receita Federal do Brasil ou cujo sumário deverá ser registrado em Cartório
de Registro de Títulos e Documentos, até o último dia útil do 13o (décimo terceiro) mês subsequente ao da aquisição
da participação. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 4o - (Revogado pelo Decreto-lei no 1.648, de 1978).
§ 5o A aquisição de participação societária sujeita à avaliação pelo valor do patrimônio líquido exige o reconhecimento
e a mensuração: (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
I - primeiramente, dos ativos identificáveis adquiridos e dos passivos assumidos a valor justo; e (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014)
II - posteriormente, do ágio por rentabilidade futura (goodwill) ou do ganho proveniente de compra vantajosa.
(Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 6o O ganho proveniente de compra vantajosa de que trata o § 5o, que corresponde ao excesso do valor justo dos
ativos líquidos da investida, na proporção da participação adquirida, em relação ao custo de aquisição do
investimento, será computado na determinação do lucro real no período de apuração da alienação ou baixa do
investimento. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 7o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo, podendo estabelecer formas
alternativas de registro e de apresentação do laudo previsto no § 3o. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)

5 Art. 33. O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de capital na alienação ou liquidação do
investimento avaliado pelo valor de patrimônio líquido (art. 20), será a soma algébrica dos seguintes valores: (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014)
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na contabilidade do contribuinte;
II - de que tratam os incisos II e III do caput do art. 20, ainda que tenham sido realizados na escrituração comercial do
contribuinte, conforme previsto no art. 25 deste Decreto-Lei; (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
III - (Revogado pelo Decreto-lei no 1.730, 1979)
IV - (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 1o - (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 2o Não será computado na determinação do lucro real o acréscimo ou a diminuição do valor de patrimônio líquido
de investimento, decorrente de ganho ou perda por variação na porcentagem de participação do contribuinte no
capital social da investida. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
Fl. 2458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.668 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720224/2020-90
45
ocorra a alienação do investimento, desde que o real detentor do investimento incorpore a
empresa objeto, registrada como investimento no seu ativo não circulante.

Jamais o novo disciplinamento para aproveitamento do ágio autorizou a
amortização por aquele que não é o real adquirente, isto é, por aquele que nunca tencionou deter
a participação acionária no seu ativo circulante, pois a dimensão subjetiva para dedução do ágio,
seja como custo (art. 23 do DL no 1.598, de 1977) ou como amortização (art. 7o e art. 8o da Lei no
9.532, de 1997), permanece inalterada.

A utilização de empresa veículo é uma forma de burlar a finalidade da norma ao
criar uma hipótese artificial e não desejada pelo ordenamento para aproveitamento do ágio e
manter segregados os patrimônios das companhias investidora e investida.

O que se observa na corrente interpretativa daqueles que admitem o tudo vale na
utilização de empresas-casca é o fato de homologarem um artificialismo que afronta a finalidade
da lei, pois essa interpretação, com a máxima vênia, resulta em resultado não desejado pelo
ordenamento, qual seja: a amortização do ágio e a garantia de que o patrimônio do real investidor
não se confunda com o patrimônio da investida, ou seja, permitem o melhor dos dois mundos
(tributário e societário).

Não restando atendida a condição subjetiva prevista em lei, de que a real
adquirente tenha seu patrimônio fusionado com a investida, não é possível a amortização do ágio
a partir da incorporação da empresa veículo SCGIIIA.

Dispositivo
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

Fl. 2459
DF CARF MF
Original